Tribunal: TJSP
Processo: 1500701-68.2021.8.26.0609
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Jayme Walmer de Freitas
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Apelação. Receptação. Recurso Defensivo: Absolvição por falta de provas. Recurso não provido.

I. Caso em Exame
1. Condenação à pena de 1 (ano) de reclusão e 10 (dez) dias-multa, pela receptação de uma motocicleta roubada.

II. Questão em Discussão
2. A única questão posta em debate consiste em analisar a suficiência das provas para condenação.

III.

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Apelação. Receptação. Recurso Defensivo: Absolvição por falta de provas. Recurso não provido.

I. Caso em Exame
1. Condenação à pena de 1 (ano) de reclusão e 10 (dez) dias-multa, pela receptação de uma motocicleta roubada.

II. Questão em Discussão
2. A única questão posta em debate consiste em analisar a suficiência das provas para condenação.

III. Razões de Decidir
3. A autoria e materialidade restaram suficientemente comprovadas pelos elementos acostados aos autos, em especial pela apreensão da moto subtraída na residência da família do réu, por ele guardada uma semana antes.

4. O réu, a seu turno, não apresentou qualquer prova capaz de afastar sua responsabilidade.

IV. Dispositivo.
5. Recurso não provido.